Tribunal: TJSP
Processo: 1016764-63.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Acumulação com aposentadoria concedida após a entrada em vigor da Lei 9.528/97. Mera expectativa de direito aos segurados naquela situação, e não direito adquirido, expectativa essa que cessou com o advento da referida lei. Inteligência da Súmula 507 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.